Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707490-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO IMPETRANTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por HELVÍDIO NUNES DE BARROS NETO, em seu favor, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que pode vir a determinar nova e injusta restrição de liberdade do impetrante/paciente. Relata que sua ex-namorada, J. M. F. S., vale-se do sistema judicial de forma indevida, alegando que se encontra em situação de vulnerabilidade e de risco, promovendo, assim, reiteradas ações judiciais com o claro intuito de vingança, devido à rejeição pessoal, solicitando medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente para afasta-lo de sua vida social, profissional e religiosa. Sustenta que a suposta ofendida age com nítido abuso de direito, uma vez que as medidas protetivas devem visar à proteção da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 22 da Lei Maria da Penha, e não como instrumento de perseguição ou vingança pessoal, culminando em decretos prisionais desproporcionais e injustos contra o paciente. Explana que é réu primário, sem antecedentes criminais, e subitamente passou a responder a inúmeros processos, todos correspondentes à sua ex-companheira e distribuídos ao juízo ora coator. Ressalta que, embora se comporte como vítima, J. buscou reiterados contatos com o paciente, financiou hospedagem para que ficassem juntos e solicitou desbloqueio nas redes sociais e foi até a casa do paciente, para depois se utilizar de tais situações para justificar novas medidas judiciais contra o paciente, denunciando-o por descumprimento de medidas protetivas e conseguindo sua prisão preventiva, que foi declarada desproporcional em habeas corpus. Informa que, recentemente, J. passou a frequentar a mesma igreja do paciente, que é distante da casa dela, com a finalidade de criar novo simulacro de descumprimento de medida protetiva, e conseguiu novo decreto prisional, também declarado desproporcional. Assevera que, em 14/2/2025, a suposta vítima passou a namorar um vizinho do paciente, visando novamente conseguir um terceiro decreto de prisão preventiva contra ele, e não compareceu à audiência designada pelo juízo para reavaliação das medidas protetivas, realizada em 27/2/2025, a indicar que está se beneficiando injustamente do instituto. Alega que está sofrendo justo receio de ver novamente sua liberdade de locomoção ilegalmente restringida por atos abusivos da autoridade judicial, decorrentes das ações da suposta vítima. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja garantida sua liberdade de locomoção, evitando-se novas prisões preventivas injustas e desproporcionais, expedindo-se salvo conduto em seu favor. É o relatório. DECIDO. A pretensão ora formulada não tem como ser acolhida. Notoriamente, o habeas corpus é instrumento legal, de natureza constitucional, que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Na hipótese, o impetrante/paciente limita-se a mostrar sua irresignação com as atitudes da ofendida, afirmando que essa se vale de forma indevida e abusiva dos instrumentos legais de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar para provocar decisões infundadas do juízo, mas não indica nenhum ato concreto que possa causar nova ameaça ao seu direito de ir e vir. O mero exercício de futurologia, sem uma ameaça real contra a liberdade do paciente, não autoriza o manejo do habeas corpus preventivo. Amparando a tese, decidiu o STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, EMBASADA EM FATOS CONCRETOS, DE CONSTRANGIMENTO ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão. No caso dos autos, os impetrantes-pacientes, ora agravantes, não demonstraram, com base em fatos concretos, que eles estão, de fato, na iminência de sofrer qualquer coação indevida à sua liberdade. Dessa forma, não tendo sido demonstrado, com fatos concretos, nenhum constrangimento atual ou iminente ao direito de locomoção dos pacientes, não se pode conhecer da impetração. 2. É certo que "não cabe ação de habeas corpus contra o chamado, por alguns, 'ato de hipótese'. Portanto, não há constrangimento ilegal a ser evitado ou sanado pelo presente habeas corpus, o qual se mostra manifestamente incabível" (HC 82.319/SP, 5.a Turma, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ de 12/9/2007). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 617.836/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 27/11/2020.) Nesse cenário, ausente ameaça iminente e concreta ao direito de ir e vir do paciente, não há como se transpor a fase cognitiva do writ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2025 19:29:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator